Tribunal: STJ
Processo: 0013379-34.2020.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2243798 - TO(2025/0437641-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: TOCANTINS REFRIGERANTES LTDA
ADVOGADOS
: BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO WAVRIK - PE027263
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
RECORRIDO
: AMÉLIA GLABA SANTANA
RECORRIDO
: GENOINO FRANCESCHETO
RECORRIDO
: RITA RIGO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. TRÂNSITO EM
JULGADO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL ESTADUAL. ÓBICE DA
, POR
SÚMULA 280/STF
ANALOGIA. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, § 1o, DO CPC).
EFICÁCIA PRECLUSIVA MÁXIMA DA COISA JULGADA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA-JURÍDICA.
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
SÚMULA 83/STJ
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido enfrenta expressamente as matérias suscitadas, oferecendo
solução jurídica coerente com a premissa da eficácia preclusiva da
coisa julgada, ainda que contrária aos interesses da parte.
2. A sustentação oral é restrita às hipóteses legais e regimentais;
quando o agravo interno não se volta contra decisão que julga o
mérito ou não conhece da ação rescisória, não incide o
o, § 2o-B,
art. 7
do Estatuto da OAB, nem o
IX, do CPC.
art. 937,
3. A aplicação da
, por analogia, veda o
Súmula 280/STF
conhecimento de recurso especial quando a controvérsia envolve
violação a Regimento Interno do Tribunal, norma de caráter local.
Documento eletrônico VDA56655943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/05/2026 09:22:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e07465ec-a2f8-453b-b3bd-38778985c3f0

4. A extinção do processo por abandono sujeita-se aos efeitos da
coisa julgada formal.
5. Não se configura dissídio jurisprudencial quando ausente a
similitude fática-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma.
6. Estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação
desta Corte, incide o óbice da
, impedindo o
Súmula 83/STJ
conhecimento do recurso especial por divergência.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
05/05/2026
11/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56655943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/05/2026 09:22:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e07465ec-a2f8-453b-b3bd-38778985c3f0

RECURSO ESPECIAL No 2243798 - TO(2025/0437641-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: TOCANTINS REFRIGERANTES LTDA
ADVOGADOS
: BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO WAVRIK - PE027263
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
RECORRIDO
: AMÉLIA GLABA SANTANA
RECORRIDO
: GENOINO FRANCESCHETO
RECORRIDO
: RITA RIGO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. TRÂNSITO EM
JULGADO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL ESTADUAL. ÓBICE DA
, POR
SÚMULA 280/STF
ANALOGIA. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, § 1o, DO CPC).
EFICÁCIA PRECLUSIVA MÁXIMA DA COISA JULGADA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA-JURÍDICA.
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
SÚMULA 83/STJ
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido enfrenta expressamente as matérias suscitadas, oferecendo
solução jurídica coerente com a premissa da eficácia preclusiva da
coisa julgada, ainda que contrária aos interesses da parte.
2. A sustentação oral é restrita às hipóteses legais e regimentais;
quando o agravo interno não se volta contra decisão que julga o
mérito ou não conhece da ação rescisória, não incide o
o, § 2o-B,
art. 7
do Estatuto da OAB, nem o
IX, do CPC.
art. 937,
3. A aplicação da
, por analogia, veda o
Súmula 280/STF
conhecimento de recurso especial quando a controvérsia envolve
violação a Regimento Interno do Tribunal, norma de caráter local.
Documento eletrônico VDA56389295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:33
Código de Controle do Documento: 45410db3-22ea-4204-848f-e16216450ed8

4. A extinção do processo por abandono sujeita-se aos efeitos da
coisa julgada formal.
5. Não se configura dissídio jurisprudencial quando ausente a
similitude fática-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma.
6. Estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação
desta Corte, incide o óbice da
, impedindo o
Súmula 83/STJ
conhecimento do recurso especial por divergência.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
DEPÓSITO PRÉVIO E INOBSERVÂNCIA DE DILIGÊNCIAS
JUDICIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
TRANSGRESSÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão
monocrática que indeferiu pedido de desarquivamento da Ação
Rescisória, cancelada por ausência de recolhimento do depósito
prévio exigido pelo artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil
(CPC), bem como pelo não atendimento de diligência judicial para
indicação de endereços atualizados das partes requeridas. A parte
agravante alega a existência de nulidades absolutas na extinção do
processo e postula a anulação da decisão, com consequente
retomada do trâmite processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de
nulidades absolutas no procedimento que culminou na extinção da
ação rescisória sem resolução de mérito; e (ii) determinar se o trânsito
em julgado impede o reconhecimento dos vícios alegados e a
reabertura da discussão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As nulidades apontadas pela agravante, consistentes na ausência
de intimação pessoal da parte autora e no não julgamento do agravo
interno interposto, configuram vícios endoprocessuais que não se
caracterizam como vícios transrescisórios ou de rescindibilidade, dado
que não comprometem a formação válida da relação processual ou o
Trata-se
de
recurso
especial
interposto
por
TOCANTINS
REFRIGERANTES S.A. (TOCANTINS REFRIGERANTES) contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:
Documento eletrônico VDA56389295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:33
Código de Controle do Documento: 45410db3-22ea-4204-848f-e16216450ed8

mérito da decisão.
4. O trânsito em julgado da decisão que determinou o cancelamento
da distribuição, em razão do não cumprimento de determinações
processuais e do não recolhimento do depósito prévio, confere eficácia
preclusiva máxima, impedindo a rediscussão das matérias já
decididas.
5. A ausência de manifestação da parte no momento oportuno para
interposição de recursos configurou preclusão consumativa, vedando
a reabertura da controvérsia em fase posterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão agravada que
indeferiu o pedido de desarquivamento da Ação Rescisória.
Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação pessoal e o não
julgamento de agravo interno configuram vícios endoprocessuais,
sujeitos à eficácia preclusiva da coisa julgada, desde que não atinjam
o mérito ou a validade essencial da relação processual. 2. O trânsito
em julgado impede a reabertura de discussões já decididas, salvo nos
casos previstos nos artigos 966 e 968 do CPC, não aplicáveis ao caso
em exame. 3. O não atendimento das exigências processuais e o
recolhimento insuficiente de custas podem justificar o cancelamento
da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito,
quando regularmente certificado.
Os embargos de declaração de TOCANTINS REFRIGERANTES foram
rejeitados.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, TOCANTINS REFRIGERANTES
art. 105
apontou
negativa de prestação jurisdicional por violação dos
(1)
arts. 1.022, II, e 489, §
1o, IV, do CPC, alegando omissão do Colegiado quanto a pontos essenciais:
indeferimento da sustentação oral, ausência de intimação pessoal para prevenir
extinção por abandono e falta de julgamento de agravo interno;
violação dos
(2)
arts.
937, VIII e IX, do CPC,
o, § 2o-B, do Estatuto da OAB, e
§ 3o, do
art. 7
art. 105,
Regimento Interno do TJTO, por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de
sustentação oral;
violação do
§ 1o, do CPC, por extinção sem resolução do
(3)
art. 485,
mérito sem intimação pessoal da autora;
violação do
§ 2o, do CPC, por
(4)
art. 1.021,
ausência de juízo de retratação e de inclusão em pauta do agravo interno então
pendente; e
dissídio jurisprudencia.
(5)

Não houve contrarrazões.
O apelo nobre foi admitido parcialmente na origem, apenas quanto à
alegada violação dos arts. 1.022, II, 489, § 1o, IV, 937, VIII e IX, do CPC, e
o, § 2o-
art. 7
Documento eletrônico VDA56389295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:33
Código de Controle do Documento: 45410db3-22ea-4204-848f-e16216450ed8

B, do Estatuto da OAB, com fundamento na alínea a do
III, da CF; nas demais
art. 105,
matérias, o recurso foi inadmitido por deficiência de fundamentação, ausência de
cotejo analítico e incidência das Súmulas
e

7/STJ
284/STF.
É o relatório.
VOTO
Durante o trâmite processual, o vício acoimado de “nulidade absoluta”
não se sujeita à preclusão temporal.
Decorre disso a possibilidade da declaração da mácula processual a
qualquer tempo, desde que já não colocada a termo a tramitação dos
autos, por supedâneo do “trânsito em julgado” do decisum.
A partir deste momento – isto é, com a “coisa julgada” – colhem-se
convalidadas todas as causas de nulidade que eventualmente
acometam o decisum.
Colocam-se a salvo da sanatória geral – isto é, da “eficácia preclusiva
máxima” – apenas os defeitos que, por vontade do legislador,
escrutinarem-se sob a modalidade de vícios de rescindibilidade (artigo
966 e incisos do CPC), ou, então, se enquadrarem como espécie de
vícios transrescisórios. (e-STJ, fl. 276)
No que diz respeito a ausência de oportunidade ao direito de sustentar
oralmente suas razões recursais, passo a sua análise.
Adianto, desde logo, que é o caso de indeferimento do pedido. Isso
porque, como de conhecimento legal e regimental, não há previsão
O recurso não comporta provimento.
(1) Violação dos arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, do CPC
TOCANTINS REFRIGERANTES alegou negativa de prestação jurisdicional
pelo acórdão recorrido, que deixou de tratar de questões que reputa essenciais para o
deslinde da controvérsia, notadamente sobre a ausência de intimação pessoal como
requisito para a extinção por abandono da ação rescisória, o indeferimento de
sustentação oral e ausência de julgamento de agravo interno.
Porém, o TJTO enfrentou expressamente as matérias suscitadas,
oferecendo solução jurídica coerente com a premissa da eficácia preclusiva da coisa
julgada, ainda que contrária aos interesses da recorrente.
Confira-se do acórdão do agravo interno:
E do acórdão dos embargos de declaração:
Documento eletrônico VDA56389295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:33
Código de Controle do Documento: 45410db3-22ea-4204-848f-e16216450ed8

legal para sustentação oral em sede de agravo interno, não sendo o
caso em comento incluído no §3o do artigo 937 do Código de
Processo Civil e tampouco dentre das ressalvas contidas no inciso IV
do §3o do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte.
(...)
Observa- se que no presente caso não se afigura a hipótese contida
nos artigos acima transcritos, uma vez que da decisão que extinguiu a
Ação Rescisória não houve recurso.
A decisão que ora se agrava foi proferida em pedido de que busca o
desarquivamento da ação, já transitada em julgado. (e-STJ, fls. 317-
319)
(2) Violação dos arts. 937, incisos VIII e IX, do CPC,
o, § 2o-B, do
art. 7
Estatuto da OAB e
§ 3o, parte final, do regimento do TJTO
art. 105,

A recorrente TOCANTINS REFRIGERANTES afirmou que o acórdão
recorrido, ao não permitir a sustentação oral do advogado da recorrente, violou os arts.
937, incisos VIII e IX, do CPC,
o, § 2o-B, do Estatuto da OAB e o próprio
art. 7
art. 105,
§ 3o, parte final, do regimento do TJTO.
Dispõe o citado art. 937:
Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo
relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao
recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério
Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada
um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos
termos da parte final do caput do art. 1.021:
(...)
VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões
interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da
evidência;
IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do
tribunal.
De fato, o acórdão está devidamente fundamentado, inexistindo qualquer
dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual o
recurso é desprovido.

Documento eletrônico VDA56389295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:33
Código de Controle do Documento: 45410db3-22ea-4204-848f-e16216450ed8

§ 1o A sustentação oral no incidente de resolução de demandas
repetitivas observará o disposto no art. 984, no que couber.
§ 2o O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá
requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em
primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais.
§ 3o Nos processos de competência originária previstos no inciso VI,
caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão
de relator que o extinga.
O recurso interposto, porém, não se enquadra no inciso VIII, porquanto não
se trata se agravo de instrumento contra decisão que verse sobre tutela provisória de
urgência ou de evidência, nem no inciso IX, pois não há disposição legal específica
que confira à recorrente o direito à sustentação oral.
Por sua vez, o
o, §2o-B, do Estatuto da OAB confere ao Advogado o
art. 7
direito de realizar sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática
de relator que julgar o mérito ou não conhecer da ação rescisória.
No caso em análise, o agravo interno interposto pela recorrente não é contra
a decisão que extinguiu a ação rescisória, mas contra a decisão que indeferiu o
desarquivamento da ação já extinta.
Assim, é evidente que o caso não se amolda às restritas hipóteses em que é
permitida a sustentação oral em agravo interno.
Por fim, sobre a alegada violação do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins, incide por analogia o óbice da Súmula 280 do STF,
que impede o conhecimento de recurso especial interposto com base em violação
de direito local.
Mudando o que deve ser mudado:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
VERIFICADA.
PREVENÇÃO
BEM
CARACTERIZADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA
DA
. TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE
SÚMULA N. 7/STJ
DE REVISÃO.
, POR ANALOGIA. AGRAVO
SÚMULA N. 735/STF
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistem os vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do CPC, sendo
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já foi analisada.
Documento eletrônico VDA56389295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:33
Código de Controle do Documento: 45410db3-22ea-4204-848f-e16216450ed8

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por
conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o
do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa
art. 105
margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e
o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.
3. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita
caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas,
sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência
(evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual).
4. A questão relativa à prevenção de órgão fracionário no Tribunal
de origem foi examinada sob o enfoque de dispositivo do
Regimento Interno daquela Corte, norma local, o que atrai o óbice
contido na
.
Súmula n. 280/STF
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que, à luz do disposto no enunciado da Súmula n. 735 do STF, via de
regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que
defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da
natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo,
devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o
deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no
qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos
legais que dizem respeito ao mérito da causa (AgRg na MC 24.533/TO,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
).
9/10/2018,
15/10/2018
6. No caso, rever as conclusões do Tribunal de origem quanto aos
requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame de matéria
fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
2.923.677/SC,
Turma, julgado em
DJEN de

23/6/2025,
26/6/2025 – sem destaques
no original)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
PROVA
PERICIAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CHEQUE
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS

211/STJ,

Documento eletrônico VDA56389295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:33
Código de Controle do Documento: 45410db3-22ea-4204-848f-e16216450ed8

E
INADMISSIBILIDADE DE NORMA INFRALEGAL
282/STF
280/STF.
COMO
PARADIGMA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DISSÍDIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial, sob os fundamentos de ausência de
prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, tentativa
de impugnação a norma infralegal (resolução do BACEN) e deficiência
na demonstração do dissídio jurisprudencial. A parte agravante alegou
que o recurso preenchia os requisitos legais. A parte agravada, por
sua vez, defendeu a manutenção da decisão por ausência de
elementos aptos a ensejar sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso especial pode
ser conhecido apesar da ausência de prequestionamento dos
dispositivos federais invocados; (ii) estabelecer se é cabível a
interposição de recurso especial com fundamento em violação a
resolução do Banco Central; (iii) determinar se ficou configurada a
divergência jurisprudencial na forma exigida pelo
e pelo
CPC/2015
RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 O acórdão recorrido não analisou os dispositivos tidos por violados
(arts. 1o e 4o, IX, da
), o que atrai a incidência da Súmula
Lei 4.595/64
211 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando
a matéria não foi apreciada pela instância de origem.
4 Conforme a Súmula 282 do STF, aplicada por analogia, a ausência
de prequestionamento inviabiliza a análise de dispositivos legais não
debatidos no tribunal de origem, mesmo após eventual oposição de
embargos de declaração.
5 A jurisprudência pacífica do STJ considera que normas infralegais,
como resoluções do BACEN, não se enquadram no conceito de "lei
federal" exigido pelo
III, "a", da Constituição Federal, sendo,
art. 105,
portanto, incabível recurso especial fundado em sua violação.
6. A aplicação da Súmula 280 do STF, por analogia, veda o
conhecimento de recurso especial quando a controvérsia envolve
norma local ou infralegal cuja análise exige reexame de direito
não federal.
Documento eletrônico VDA56389295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:33
Código de Controle do Documento: 45410db3-22ea-4204-848f-e16216450ed8

7. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos termos do
§ 1o, do

§ 1o, do RISTJ, pois não
art. 1.029,
CPC/2015 c/c art. 255,
houve demonstração de similitude fática entre o caso concreto e os
precedentes
apontados
como
paradigmas,
como
exige
a
jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
8 Agravo não conhecido.
(AREsp n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
2.311.932/PR,
Turma, julgado em
DJEN de

23/6/2025,
26/6/2025 – sem destaques
no original)

(3) Violação do
§ 1o, do CPC
art. 485,

TOCANTINS REFRIGERANTES defendeu ainda em suas razões recursais
que o acórdão recorrido violou o
§ 1o, do CPC, tendo em vista que a extinção
art. 485,
da ação rescisória por abandono, sem a prévia intimação pessoal da parte
demandante, é vício que pode ser reconhecido a qualquer tempo.
Não há razão à recorrente.
Inicialmente, registra-se que, sim, a extinção do processo por abandono
exige a intimação pessoal do autor, tal como disciplina o § 1o do
do CPC.
art. 485
Entretanto, ao contrário do que alega a recorrente, não se trata de
nulidade que dela se pode conhecer a qualquer tempo, estando sujeita aos efeitos da
coisa julgada formal.
Segundo consta no acórdão vergastado (e-STJ, fl. 274), o trânsito em
julgado da decisão que extinguiu a ação rescisória movida pela recorrente se deu em
1o/

9/2021.
Por consequência, a pretensão da TOCANTINS REFRIGERANTES de
desarquivar o processo e dar regular prosseguimento a ele após a operação do trânsito
em julgado é absolutamente inviável, pois a nulidade que em tese acomete a primeira
decisão (ausência de intimação pessoal da recorrente) está repelida pela coisa
julgada.
Logo, o recurso deve ser desprovido, pois não houve violação dos
dispositivos legais federais invocados.

Documento eletrônico VDA56389295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:33
Código de Controle do Documento: 45410db3-22ea-4204-848f-e16216450ed8

Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E
APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO
RECURSAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
IRRESIGNAÇÃO
POR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NÃO
ACOLHIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO.
AUSÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. COISA JULGADA FORMAL QUE
NÃO PODE SER DESCONSTITUÍDA POR IRREGULARIDADE
ANTERIOR. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIAL
AFASTADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as
art. 1022
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas
pelo Tribunal a quo, não caracterizando omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.
2. A jurisprudência desta Corte entende que o processo já sentenciado
e com trânsito em julgado, não pode ser reaberto por fundamento que
poderia ter sido suscitado naquela oportunidade e não o foi, mesmo de
ordem pública, haja vista a preclusão máxima da res judicata.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. O vício de intimação constitui nulidade relativa que deve ser
manifestado na primeira oportunidade que a parte tiver, o que, no
caso, não se evidenciou. Processo que estava sentenciado e com
trânsito em julgado há três anos, quando a parte manifestou o
desconhecimento dessa situação. Desídia da parte e do anterior
patrono que não tem o condão de afastar a coisa julgada.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n.
relator Ministro Moura
2.175.047/GO,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de

26/8/2024,
28/8/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO
DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. MANIFESTAÇÃO
PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA. SÚMULA 240 E TEMA 314 DO
STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS
Documento eletrônico VDA56389295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:33
Código de Controle do Documento: 45410db3-22ea-4204-848f-e16216450ed8

INTIMAÇÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA
SUBMETIDA AO COLEGIADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, alegando violação aos arts. 485, §§ 1o e
6o; 275, 280, 281, 927 e 932 do
, bem como dissídio
CPC/2015
jurisprudencial quanto à aplicação da Súmula 240 do STJ e à
alegação de nulidade da intimação pessoal.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a extinção do
processo por abandono da causa exige manifestação prévia da parte
contrária, nos termos da Súmula 240 do STJ; (ii) analisar se a
alegação de nulidade das intimações pessoais pode ser conhecida,
considerando a proibição de inovação recursal; e (iii) avaliar a
legitimidade da decisão monocrática proferida com base em
entendimento dominante.
III. Razões de decidir
3. A Súmula 240 do STJ exige requerimento da parte contrária para a
extinção do processo por abandono da causa apenas em hipóteses de
litígios em que exista citação da parte ré e a relação processual esteja
plenamente constituída. No caso concreto, o desinteresse dos
executados no prosseguimento do feito torna desnecessária tal
manifestação prévia. Precedentes do STJ. Alteração dessa conclusão
demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável pela
Súmula 7 do STJ.
4. A alegação de nulidade das intimações pessoais foi trazida apenas
no agravo interno, configurando inovação recursal. Na esteira da
jurisprudência do STJ, nulidades devem ser suscitadas na primeira
oportunidade, sob pena de preclusão. Aplicação da Súmula 83 do
STJ.
5. O julgamento monocrático pelo relator, com fundamento no art. 932
do CPC e na Súmula 568 do STJ, é legítimo quando embasado em
entendimento dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão
monocrática é superada com a apreciação do recurso pelo órgão
colegiado.
IV. Dispositivo
6. Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA56389295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:33
Código de Controle do Documento: 45410db3-22ea-4204-848f-e16216450ed8

(AREsp n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
2.984.849/MT,
Turma, julgado em
DJEN de

29/9/2025,
2/10/2025)
Nessa linha, não há se falar em violação do
§ 1o, do CPC na atual
art. 485,
fase do processo, estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência
desta Corte, pelo que se nega provimento ao recurso, em razão da Súmula 83 do STJ.

(4) Violação do
§ 2o, do CPC
art. 1.021,
Quanto ao
§ 2o, do CPC, supostamente violado pela ausência de
art. 1.021,
juízo de retratação, não vejo razão para seu acolhimento, tendo em conta que não
houve prejuízo à recorrente, na medida em que o mérito recursal está sendo analisado
nesta instância especial.
Conforme a jurisprudência do STJ, não se decreta a nulidade de julgamento
sem a demonstração de prejuízo (EDcl no
, relator Ministro
REsp n. 2.149.059/SP
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
15/12/2025,
18/12/2025)

(5) Dissídio jurisprudencial

Por fim, não se pode conhecer do suposto dissídio jurisprudencial invocado
no recurso e duas são as razões.
A primeira porque, conforme demonstrado anteriormente, o acórdão está em
consonância com a jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula 83.
A segunda, as próprias razões recursais deixam evidente a ausência de
similitude fática-jurídica entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma.
Confira-se o seguinte trecho do recurso especial:
68. Não obstante as nulidades e violações anteriores, o acórdão
recorrido ainda divergiu do entendimento do TJPA quando concluiu
que: “O trânsito em julgado da decisão que determinou o
cancelamento da distribuição, em razão do não cumprimento de
determinações processuais e do não recolhimento do depósito prévio,
confere eficácia preclusiva máxima, impedindo a rediscussão das
matérias já decididas.”
69. Ora, a Seção de Direito Público do Eg. Tribunal de Justiça do
Pará, em julgamento recente da ação rescisória no 0818963-
56.2023.8.14.0000, proferiu entendimento diametralmente oposto, ao
Documento eletrônico VDA56389295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:33
Código de Controle do Documento: 45410db3-22ea-4204-848f-e16216450ed8

decidir, por sua vez, que “A intimação pessoal da parte autora é
requisito imprescindível para a extinção do processo por abandono de
causa, conforme disposto no
§ 1o, do
.
art. 485,
CPC/2015 [e-STJ, fl.
350]
Embora ambos os recursos versem sobre questões que estão interligadas, o
acórdão paradigma reconheceu que a intimação pessoal da parte autora é requisito
para a extinção do abandono, enquanto a questão tratada no acórdão recorrido é se a
ausência deste requisito é ou não superado pelo trânsito em julgado da decisão que
não o observou. Trata-se, por evidência, de matérias diversas.
Assim, o dissídio jurisprudencial fica duplamente prejudicado, impondo-se o
seu não conhecimento.
Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,

NEGO-LHE PROVIMENTO.
Sem honorários, pois não houve contraditório.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA56389295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:33
Código de Controle do Documento: 45410db3-22ea-4204-848f-e16216450ed8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.243.798 / TO
Número Registro: 2025/0437641-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019160320188272721 00133793420208272700 00295551120188270000 133793420208272700
19160320188272721 20089514000 295551120188270000 50000150320048242721
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TOCANTINS REFRIGERANTES LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO WAVRIK - PE027263
RECORRIDO
: AMÉLIA GLABA SANTANA
RECORRIDO
: GENOINO FRANCESCHETO
RECORRIDO
: RITA RIGO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA56639883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:43:57
Código de Controle do Documento: b562857c-4b04-488d-b1e6-9706b364c4b7

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:43:57
Código de Controle do Documento: b562857c-4b04-488d-b1e6-9706b364c4b7